Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS AÉREOS. VALOR ADEQUADO. De acordo com o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Em casos de cancelamento indevido de passagem aérea, com atraso aproximado de seis horas na chegada ao destino, além do extravio da bagagem, fica configurado dano moral, quando comprovada a impossibilidade de comparecimento a compromissos, em decorrência na falha na prestação de serviços. Na fixação da indenização por dano moral, deve-se ter como norte a razoabilidade e a proporcionalidade, as condições do ofensor e as do ofendido, além da natureza do direito violado, de modo a atender à função punitiva e pedagógica do instituto.